Tribunal: TJSP
Processo: 1039163-41.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE CONSÓRCIO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCONFORMISMO DO RÉU APENAS COM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO EM DANO MORAL.

INCONTROVERSO QUE A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR FOI CAUSADA PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE CONSÓRCIO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCONFORMISMO DO RÉU APENAS COM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO EM DANO MORAL.

INCONTROVERSO QUE A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR FOI CAUSADA PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO.

SUFICIÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA PARA A CARACTERIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PERSONALIDADE ("DAMNUM IN RE IPSA"), SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, ARBITRADA NA QUANTIA DE R$ 4.000,00, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO, BEM COMO AS PECULIARIDADES DO CASO EM ANÁLISE.

RECURSO DESPROVIDO.